Tribunal: TJDFT
Processo: 0707070-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-01

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. PRISÃO CAUTELAR. GRAVIDADE DA CONDUTA. RISCO À ORDEM PÚBLICA. MANUTENÇÃO. CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. A questão relativa a excesso de prazo da instrução processual não é meramente matemática, sendo necessário levar em consideração as condições objetivas da causa. Somente se cogita da existência de constrangimento ilegal quando o excesso de prazo for motivado pelo descaso injustificado do Juízo que, podendo agir com a diligência esperada, assim não o faz, motivando o excesso de prazo, em desrespeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, situações não verificadas na presente impetração. Presentes os requisitos da preventiva e revelando-se insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, impende seja mantida a custódia cautelar. As condições pessoais favoráveis ao paciente, como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não são, por si sós, suficientes para autorizar a revogação da prisão preventiva.